Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. DENOMINAÇÃO EQUIVOCADA DO RECURSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA CONSUMERISTA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.
1 Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do negócio jurídico e dos débitos dele decorrentes e condenar os réus solidariamente: (i) ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do primeiro evento danoso (registro no SPC em 5/09/2011); e (ii) a promoverem a exclusão da anotação dos dados da demandante dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
2. Não obstante o recurso inominado seja próprio para desafiar sentença proferida em sede de Juizados Especiais, sendo cabível, in casu, a interposição de apelação, observa-se que o ato processual praticado atingiu sua finalidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos próprios do recurso pertinente.
3. Concedida a gratuidade de justiça em favor da recorrida e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada em apelação.
4. Nos termos do art. 200 do Código Civil, “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. Trata-se de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, atribuindo-se às vítimas a possibilidade de buscar a pretensão indenizatória no âmbito civil (ação civil ex delicto) após o término da ação penal correlata.
5. Diante da presente ação indenizatória ter como objetivo a condenação dos réus em indenização por danos morais, em razão de inscrição irregular do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito e de cobranças indevidas referentes a negócio jurídico derivado do crime de estelionato, o termo a quo do prazo prescricional será o trânsito em julgado da ação penal. Não há se falar em prescrição, tendo em vista não ter transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor entre o transito em julgado da ação criminal e o ajuizamento da presente demanda.
6. Consoante entendimento desta Corte, ainda que a parte autora não tenha figurado na relação jurídica material, se o negócio jurídico foi realizado com a utilização fraudulenta de seus dados pessoais, será considerada consumidora por equiparação.
7. A celebração de contrato mediante fraude de terceiro evidencia falha na prestação de serviço, pois, no momento da celebração do contrato, a instituição financeira não procedeu com a devida cautela ao deixar de conferir a veracidade dos documentos e informações apresentados.
8. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
9. O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de maus pagadores é presumido (in re ipsa), não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Caracterizados o ato ilícito e o nexo de causalidade, é impositivo o dever de indenizar.
10.Devida a redução do quantum indenizatório fixado na sentença a título de danos morais para melhor atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do instituto.
11. Tratando-se de responsabilidade civil advinda de ato ilícito, qual seja, inscrição indevida do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, consubstanciada em relação jurídica extracontratual, os juros de mora referentes à indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do enunciado sumular no 54 do Superior Tribunal de Justiça.
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.